Tribunal: STF
Processo: ADI 2443
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-06-07
Data de publicação: 2001-06-07

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR. UNIFICAÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO
TELEFÔNICO PARA SERVIÇOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS.  SUSPENSÃO DA
VIGÊNCIA DE LEI DE ORIGEM PARLAMENTAR - LEI Nº 11.529, DE 22 DE
SETEMBRO DE 2000, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
1.      Lei estadual
 que disciplina, concomitantemente,  atendimento telefônico de
serviços estaduais e municipais. Relevância jurídica na argüição de
incompetência do Estado para legislar sobre a matéria.
2.      Compete
privativamente ao Poder Executivo (CF, alínea e do inciso II do § 1º
 do artigo 61) a iniciativa de projeto de lei que confere atribuição
 a órgãos subordinados ao Governador do Estado.
Inconstitucionalidade formal de lei de origem parlamentar que
disponha sobre essa matéria.
3.      Pedido liminar deferido.
Suspensão da vigência da Lei nº 11.529, de 22 de setembro de 2000,
do Estado do Rio Grande do Sul, até o julgamento final da ação.